Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-26.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001259-26.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COPERSUL COMERCIO DE CEREAIS E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.945.191/0001-64 (APELANTE), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (APELADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPROCEDENCIA – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SEMENTES – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE – COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – MÁ GERMINAÇÃO E FALHAS NA ENTREGA DAS SEMENTES – FALHAS CORRIGIDAS – PREJUÍZO FINANCEIRO – NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora não logrou comprovar ter mantido contrato verbal de representação comercial com as requeridas, não tendo se desincumbido da prova do fato constitutivo de seu direito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais 2. Cabe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC, devendo comprovar a ocorrência dos danos materiais e morais que alega ter sofrido. Diante da ausência de prova dos referidos danos, não há que se falar em direito à indenização. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E PRESENTANÇÃO LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, que nos autos da ação “
Revisional de Débito c/c Danos Morais e Lucros Cessantes”
(Proc. no 1001259-26.2017.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra DU PONT DO BRASIL S.A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES, com pedido Reconvencional, julgou improcedente os pedidos formulados pela autora/apelante e parcialmente procedente os pedidos reconvindos formulados pela ré/apelada, condenando “
parte autora/reconvinda ao pagamento no valor de R$238.638,35 (duzentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo INPC e juros legais (CC, art.406) desde a data do inadimplemento (CC, art.397, caput)”
(cf. Id. no 150904785).

A autora/apelante, sustenta que
“fora contatada (...) para desenvolver um trabalho de difusão, desenvolvimento e conhecimento da marca BioGene (...) garantiram, não a representação, mas que a Apelante atuaria na região como única vendedora das sementes BioGene, como se fosse ter de forma exclusiva, a carteira de clientes da Apelada, sendo que esse contrato foi firmado de forma verbal na ocasião (...) no decorrer dos tempos, devido ao sucesso do trabalho desenvolvido e o aumento de clientes formados na carteira de Apelada, os seus prepostos/representantes, ou seja, as pessoas que eram a voz da DU PONT na cidade (...) começou a não mais honrar o compromisso assumido e, com isso, passou a repassar clientes cadastrados pela Apelante, para outras empresas da cidade, do mesmo segmento de venda de sementes (...) tais condutas (...) causaram grandes prejuízos ao Apelante, o que foi demonstrado e comprovado através das testemunhas ouvidas em juízo”

Afirma, por outro lado, que
“busca o ressarcimento dos prejuízos sofridos para compensar com o débito que existente com a Apelada, não pago, por não receber as vendas realizadas, exatamente pelos problemas causados pelas sementes produzidas pela Apelada (...)

não se busca indenização ou reconhecimento de contrato de representação ou outro qualquer, como equivocadamente foi decidido pela juíza que, conforme transcrição em sua decisão, só apreciou a questão abordada na defesa, ou seja, inexistência de representação comercial, quando, na verdade, a Apelante vendeu produtos da Apelada, teve problemas e buscas ressarcimento, é sobre essa ótica que a ação deveria ser decidida”
aduz que
“jamais pensou em não pagar os compromissos assumidos (...)entretanto, por conta de prejuízos sofridos – ocasionados por problemas nos produtos produzidos pela Apelada e, ainda, por problemas ocasionados por Funcionário/prepostos/representantes da Recorrida -, a mesma sofreu vários prejuízos (...) embora as sementes produzidas pela Apelada fossem de boa qualidade (...) na safra do ano de 2013/2014, acabou apresentando problemas, sendo o primeiro deles, onde, foram vendidas 176 sacas de sementes de cultivar BG 4272, sendo certo que referida semente apresentou má qualidade na germinação e acabou comprometendo o plantio e, posteriormente, a colheita do cliente (...)também teve problemas com a baixa germinação da semente BGT 4290”
dentre outros casos que
“por si só, já demonstra e comprova que houve a queda de qualidade nas sementes comercializadas”
.

Assevera que
“se não bastasse os prejuízos ocasionados (...) acabou realizando vários empréstimos de sementes para o preposto da Apelada, de nome Sandro Vilela (...)foram emprestadas a quantidade de 159 (cento e cinquenta e nove) sacas de semente de milho BG 7049 e 04 (quatro) sacas de semente de milho BG 7049, que não foram devolvidas
”

Dizendo, ainda, que “
após os prejuízos sofridos com a Apelada, ainda tentou se manter no mercado a custas de muitos sacrifícios, recorrendo a venda de outros produtos, empréstimos bancários, etc. Infelizmente, para não quebrar de vez ou entrar em recuperação judicial, acabou por fechar suas portas e sair do mercado (...) a injustiça praticada contra a Apelante, que tinha difundido e tornado conhecida a marca BioGene, feita pelos algozes prepostos e/ou funcionários da Apelada, ao desviarem vendas já firmada pela Recorrente para outra empresa, culminando com o seu descredenciamento em definitivo, além dos prejuízos causados, ocasionaram lucros cessantes do qual deverão ser apurados em liquidação de sentença, para compensação do valor renegociado”
continua, alegando fazer jus a Indenização por Danos Morais, visto que
“ o prejuízo maior que se deu com a restrição levada a termo pela Apelada, que cadastrou o nome da Apelante junto ao cadastro de maus pagadores (...)em caso de negativação indevida, o dano moral é presumido e, portanto, devido, independentemente de prova nesse sentido”.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, para anular a sentença, julgando totalmente procedente os pedidos, querendo que os valores líquidos sejam apurados em liquidação de sentença e a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. no 150904795).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 150904799).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial, que foi credenciada pela requerida/apelada no ano de 2010, para ser sua representante exclusiva em Primavera do Leste e região, na venda de sementes de soja e milho, apresentando o produto, fazendo um trabalho de desenvolvimento e conhecimento da marca “
BioGene”,
e que após um período, mesmo havendo contrato verbal de exclusividade, acabaram por credenciar outras empresas para venda das sementes, fato que resultou no descredenciamento da autora, deixando de vender aproximadamente 15.000 (quinze mil) sacas de semente de soja e 5.000 (cinco mil) sacas de sementes de milho, se não bastasse, vieram outros problemas, nas sementes, na forma e quantidade entregue e ainda, nas operações realizadas pelos seus representantes, gerentes e/ou prepostos na região, circunstâncias que redundaram em problemas com clientes, causando questionamentos, acordos para reparações e inadimplência, pugnou ao final pela condenação da requerida/apelada à devolução da quantidade de 159 (cento e cinquenta e nove) sacas de semente de milho BG 7049 e 04 (quatro) sacas de semente de milho BG 7049, que foram emprestadas e não devolvidas, ao pagamento da importância de R$12.240,00 a ser corrigido a partir de 06/08/2014, importância essa proveniente da venda de sementes ao sr. Gregório Fefelov, que apresentou má qualidade na germinação e acabou comprometendo o plantio e, posteriormente, a colheita do referido cliente, em razão da entrega das sementes de forma diversa da adquirida pelo cliente Werni Adolfo Dreher, ao pagamento da importância de R$14.500,00 a ser corrigido a partir de 22/12/2016, ao pagamento dos lucros cessantes em face do seu descredenciamento para venda dos produtos, a ser apurado em cumprimento de sentença, a Indenização por Danos Morais e a declaração do saldo devedor devido pela autora no valor de R$ 45.500,00.

O cerne do recurso está em saber se houve interrupção do contrato de exclusividade com a empresa requerida apelada, sem aviso prévio, e deficiência na qualidade das sementes fornecidas, a fim de reconhecer a existência de danos materiais (lucros cessantes) e morais sofridos pela autora apelante.

Inicialmente, a lei não proíbe que a contratação seja verbal, mas exige que a exclusividade esteja prevista de forma expressa, acenando ainda a jurisprudência com a possibilidade do seu reconhecimento se não for disposta em sentido contrário e houver sua comprovação por outros meios de prova.

No caso, entretanto, ao contrário do que afirmou a autora, não há prova, ou mesmo indícios, da existência da alegada exclusividade na representação e comercialização da marca
“BioGene”.

Oportuno consignar que, ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, depreende-se que não havia exclusividade da empresa/apelante na representação dos produtos da empresa/apelada.

Ademais, ainda que se tratatasse de representação, incumbia à parte autora comprovar a exclusividade por parte da requerida/apelada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC/15), na medida em que a prova testemunhal foi conclusiva no sentido de não haver contrato de representação, muito menos exclusividade por parte da autora.

E mais, da análise meticulosa do teor da prova testemunhal produzida no processo (cf. Id. no 150904747)), deflui-se que, em instante algum, qualquer uma das testemunhas inquiridas deixou perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, que efetivamente o acordo comercial firmado entre as partes previa a condição de exclusividade da representação e comercialização da marca
“BioGene”
.

No mais, não se verifica do acervo produzido nos autos que a empresa/apelante tenha realizado investimentos vultuosos em razão da relação comercial firmada com a requerida, com efeito, não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de demonstrar, com grau mínimo de segurança, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, de que a requerente tenha realizado investimento prévio para criação de estrutura exclusiva de vendas ou
“marketing”
destinados aos produtos da requerida, tampouco a criação de mostruários, treinamento direcionado, que envolvessem o dispêndio de grande quantia em dinheiro.

Quanto à falha na germinação das sementes e problemas relacionados a entrega dos produtos, o que teria ocasionado prejuízos a autora/apelante, tal tese também não deve prevalecer, visto que, em relação ao cliente Werni Dreher, houve um acordo firmado entre o mesmo e a Empresa/apelante onde a Copersul recebeu o valor de R$ 30.000,00, não havendo prejuízos com relação a este cliente, Gregório Fefelov, as sementes realmente apresentaram problema na germinação, porém através do termo de Ajuste Extrajudicial (cf. Id. no 15090308 – pág. 2/3 ) , a
Pionner
concedeu um credito no montante de R$ 12.240,00, sendo desde cliente a única reclamação formal que a empresa/apelada alega ter recebido, reclamação que foi devidamente solucionada.

Em relação aos empréstimos, supostamente realizados e não adimplidos pelo Representante Comercial Sandro Vilela, não há nenhum documento no autos que demostre que a empresa/apelada anuiu para o empréstimo de sementes, sendo o Representante Comercial um profissional autônomo, inexiste responsabilidade objetiva da
Pionner
em relação aos atos praticados por ele.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterados os termos da r. sentença.

Custas pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023